Tribunal: STF
Processo: HC 235526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DESPACHO COM INDICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR E REQUISITADAS INFORMAÇÕES. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL E COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MUNIÇÕES. CRIME PERMANENTE E AUTÔNOMO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.11.2023, por Amanda PatrÍcio Andrade, advogada, em benefício de Luiz Jorge Diniz, contra despacho do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.11.2023, anotada ausência de requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 871.128/MG, determinando-se requisição de informações ao juízo processante, com posterior vista ao Ministério Público Federal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi condenado em primeira instância à pena de um ano e quatro meses de detenção, em regime semiaberto, por porte de munição de arma de fogo de uso permitido (“25 (vinte e cinco) munições de calibre .20 intactas, da marca CBC”).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu provimento parcial ao apelo da defesa, para reduzir a fração de aumento em razão da reincidência e substituir a pena final fixada em um ano e dois meses de detenção, em regime semiaberto, “por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana” (doc. 10). Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. PROVA LÍCITA. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO FÁTICO NÃO AUTORIZADOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Excepciona-se a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, nele podendo ingressar a autoridade policial, ainda que sem mandado de busca e apreensão, quando caracterizado o estado de flagrante delito, encontrar-se o agente na prática do crime e quando evidenciada a justa causa para a ação, com fulcro em fundadas razões que evidenciem a quase certeza da prática de crime no interior do local. 2. A ínfima quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não implica, por si só, na atipicidade material da conduta, dada a classificação de perigo abstrato do delito. 3. De forma excepcionalíssima, sem causar o esvaziamento do tipo penal, segundo a jurisprudência do STJ e da 2ª Turma do STF, a ínfima quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, desde que em contexto de evidente desproporção entre a conduta e a reprovação dela decorrente, pode acarretar a incidência do princípio da insignificância. 4. O indivíduo reincidente que possui dezenas de munições evidencia que sua ação se encaixa na regra e não exceção, de forma que não faz jus à atipicidade material. 5. Inviável a absolvição por insuficiência probatória se as provas são capazes de demonstrar cabalmente a existência e a autoria do crime. 6. Reconhecida a agravante da reincidência, decorrente de apenas uma condenação com trânsito em julgado anterior à data dos fatos, a fração de aumento de pena deve equivaler a 1/6. 7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, considerando que a reincidência não é específica e que a medida se mostra socialmente adequada, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Rejeitada a preliminar. No mérito, dado parcial provimento ao recurso” (doc. 10).



    A condenação transitou em julgado em 25.8.2023 (doc. 11).



    3. Em 21.11.2023, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 854.637/GO no Superior Tribunal de Justiça, sustentando “ilegalidade na busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo e das munições”. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 22.11.2023, despachou nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado pela defesa constituída do paciente. 



    Apesar de constar, no sistema informatizado, que se trata de pedido de liminar, observa-se que, ao final, não foi formulado pleito viável nesse sentido, mas apenas de mérito, o qual não é passível de análise neste momento processual. 



    Assim, solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intime-se” (doc. 13).



    5. Esse o despacho objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa afirma constrangimento ilegal decorrente da não concessão liminar da ordem de habeas corpus requerida. 



    Insiste na suposta “ilegalidade na busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo e das munições”, afirmando a “inexistência da fundada suspeita apta a subsidiar o ingresso ao domicilio do Paciente, inexiste, também, autorização expressa, por parte dele ou de outro proprietário do imóvel para o ingresso em seu domicílio. Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, o que não ocorreu”.



    Reitera a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, pois a arma de fogo apreendida seria inapta “para deflagrar os projéteis encontrados”, impondo-se a absolvição do paciente.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “4.1 Que seja ABSOLVIDO Paciente, posto que a apreensão da arma de fogo e das munições se deu de forma totalmente ilícita, primeiramente por ter sido realizada a partir de informações inqualificadas (denúncia anônima), em flagrante violação do disposto no art. 240 e 244 do CPP, por inexistirem fundadas razões para a realização da busca e apreensão domiciliar, bem como por não ter sido acostado aos autos qualquer documentação que comprove a anuência EXPRESSA do Paciente; 



    4.2 Requer que seja absolvido o Paciente, posto que ainda que formalmente típica, a apreensão de 25 munições não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque pelo fato de que o armamento encontrado em seu poder foi declarado INAPTO para deflagrar os projéteis encontrados em seu poder, motivo pelo qual deve ser concedida a ordem a fim de absolver o Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator despacho ordinátório pelo qual o Relator do Habeas Corpus n. 854.637/GO, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Messod Azulay Neto, fez constar ausência de requerimento de medida liminar, requisitou informações e determinou o posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    8. O despacho proferido não tem natureza decisória, sendo desprovido de conteúdo definitivo, pelo que o exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, há outros também intransponíveis ao conhecimento do pedido.



    No caso, além de sequer existir decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, 
tem-se, por conseguinte, que os temas tratados nesta impetração também não foram apreciados por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



     11. Verifica-se, ademais, que a ação penal pela qual o paciente foi condenado transitou em julgado para a defesa em 25.8.2023 (doc. 11), antes, portanto, de protocolizada a presente impetração neste Supremo Tribunal (em 23.11.2023). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    12. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que no acórdão do Tribunal mineiro, pelo qual mantida a condenação do paciente, analisou-se com profundidade o acervo probatório para em seguida assentar a tipicidade da conduta e a validade das provas produzidas.



    Apresentando diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, consignou-se que “a prova colhida, desde a fase das investigações preliminares (...) indicav[a] que na casa do recorrente havia uma situação de flagrante delito. Tal prova deve ser considerada lícita, apta, portanto, a comprovar a existência do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, à luz do que disciplina o preceito constitucional previsto no art. 5º, XI e, também, em face da tese fixada no RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (...). Inexistente, portanto, prova ilícita ou ilícita por derivação, não é de se reconhecer qualquer vício processual” (fls. 5-7, doc. 10).



    Sobre a aplicação, na espécie, do princípio da insignificância, no julgado do Tribunal de origem, também com amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentou-se:



    “(...) O fato concreto analisado revela que Luiz Jorge Diniz possuía, em sua residência, 25 (vinte e cinco) munições eficientes, laudo pericial juntado ao doc. de ordem nº 04 (fl. 04). Não bastasse a relevante quantidade de munições, os autos revelam que o réu é reincidente, já que ostenta condenação anterior, conforme comprova a CAC juntada ao doc. de ordem 04. 



    A meu juízo, encontramo-nos diante de situação concreta capaz de indicar o maior grau de periculosidade do autor e a efetiva lesão ao bem tutelado, seja diante da reincidência apontada, ou da posse de quantidade relevante de munições, o que necessariamente afasta a incidência do Princípio da Insignificância e evidencia a tipicidade material da conduta. 



    Assim, malgrado até seja possível a incidência do princípio sobre o crime de porte e posse de munição, a hipótese reveste-se de excepcionalidade extrema, pois tais delitos são de perigo abstrato, somente admitindo-se a atipicidade material em hipótese de evidente desproporção entre a ação perpetrada e a apenação dela decorrente. (...)



    Não se enquadra, portanto, nas premissas fixadas pelos Tribunais Superiores [para a adoção do princípio da insignificância] a conduta perpetrada pelo ora recorrente. (...)



    Diante disto, entendo evidente que as provas orais colhidas ao longo da instrução são bastante certeiras ao descrever que as munições apreendidas encontravam-se dentro do imóvel habitado pelo apelante, o que vai ao encontro da denúncia anteriormente direcionada aos policiais, não havendo razões para que se cogite de solução diversa daquela apresentada na sentença. 



    Desta forma, entendo que, em relação a Luiz Jorge Diniz, mostra-se necessária a condenação imposta, na medida em que a tese de atipicidade material, não se revela aplicável, a meu ver, pelas razões acima indicadas, sendo evidente, ainda, a suficiência das provas produzidas para comprovação da materialidade e da autoria delitiva” (doc. 10).



    15. Constata-se, assim, que, diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente está coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    16. O crime de posse ilegal de munições é permanente e autônomo (independe de apreensão de arma de fogo apta a disparar os projéteis apreendidos), sendo que as peculiaridades do caso (grande número de munições apreendidas aliado à reincidência do acusado) não evidenciam teratologia na condenação capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Anote-se, ademais, que o paciente já teve a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. 



    17. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    18. As questões trazidas nesta impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    19. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora